Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701844-57.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ELIETE GONZAGA DE SOUSA APELADO: ELIETE GONZAGA DE SOUSA APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que foram interpostas Apelações pela Autora, Eliete Gonzaga De Sousa (IDs 51070246 e 51070257), e pelo Réu, Itaú Unibanco S.A. (ID 51070253). A Autora foi intimada para se manifestar em relação ao Apelo do Réu, Itaú Unibanco S.A. (ID 51070255) e apresentou contrarrazões (ID 51070258). No entanto, não consta nos autos certidão de intimação do Réu para se manifestar em relação ao Apelo da Autora. Nesse cenário, de modo a evitar nulidade, intime-se o Réu para, querendo, apresentar resposta à Apelação no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator